Tribunal: TJDFT
Processo: 0734424-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. REDE PARTICULAR. RESSARCIMENTO. OMISSÃO DO ESTADO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido inicial de condenação do Ente Público ao pagamento ao autor do valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), a título de ressarcimento de exame realizada em rede particular de saúde.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de ressarcimento de despesas de exame de ressonância magnética na rede privada. Narrou que seu marido foi internado no Hospital de Base no dia 09/05/2022, com quadro clínico estável, lúcido, orientado, responsivo, colaborativo e com ideias conexas, porém após 3 dias de tratamento, houve debilitação de seu quadro físico e mental. Relatou que após 11 dias de internação, ao questionar o médico que prestava atendimento, este informou que o paciente ainda não estaria listado no cadastro para realização do exame, tendo perguntado à família acerca da possibilidade de realização do exame por conta própria, na rede particular, a fim de agilizar o processo, o que foi feito. Informou que após a realização do exame, foi-lhe relatado por uma enfermeira que o médico nunca relatou o pedido de exame à equipe de enfermagem, não tendo recebido pedido de inclusão do paciente na lista de realização do exame, caso em que já o teria realizado em hospital conveniado. Noticiou que o exame realizado na rede particular foi extraviado dentro da unidade hospitalar, tendo sido realizado novo exame, às expensas do ente público. Requereu o ressarcimento do valor de R$ 750,00 utilizado no pagamento do exame de ressonância magnética na rede particular de saúde.
3. Recurso adequado à espécie, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram ofertadas contrarrazões (ID 52526860).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na obrigação do Ente Público em ressarcir os valores dispendidos pela autora com o exame de seu cônjuge.
5. Em suas razões recursais, a autora aduz que, em razão de seu cônjuge apresentar possível problema no cérebro, o hospital deveria ter atendido o paciente na data agendada, ou seja, dia 12/05/2022, porém o exame foi remarcado primeiramente em razão de problemas no equipamento e depois sem qualquer explicação, mostrando negligência do hospital, tendo o exame sido realizado somente no dia 24/05/2022, 10 dias após a primeira solicitação. Sustenta que em razão do estado de calamidade do serviço de saúde do brasil, teve que arcar com o custo do exame. Assevera não ter optado pela rede particular de forma espontânea e deliberada, mas sim ante à necessidade de diagnóstico do problema que acometia seu cônjuge. Requer o provimento do recurso inominado para julgar procedente o pedido contido na inicial.
6. O direito à saúde encontra-se assegurado nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal de 1988, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, “o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”, tratando-se de verdadeira proteção à dignidade humana. Em razão do dever constitucional, o Distrito Federal é responsável pela gestão e manutenção da estrutura que garanta o pleno funcionamento do Sistema Único de Saúde em seu território (incluindo as unidades de atendimento, corpo profissional e insumos necessários), tendo como objeto a preservação da vida e da saúde da população, mediante acesso a tais serviços. O entendimento jurisprudencial tem reconhecido o direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Poder Público, apenas nos casos em que há negativa ou inércia por parte do ente federado na prestação do serviço do qual o paciente necessitava.
7. No caso em exame, ausente comprovação de emergência médica apta a configurar o perigo de dano, o que justificaria o pagamento pela autora das despesas do exame de seu cônjuge sem requerimento prévio ao Poder Público ou que sua realização foi necessária em razão da omissão estatal. Ainda que o Distrito Federal tenha o dever de garantir a assistência à saúde, não se mostra razoável condená-lo a arcar com os custos para realização do exame na rede particular de saúde, na medida em que a autora, por vontade própria e direito de escolha, pagou pela realização do procedimento na rede particular, atraindo para si tais gastos.
8. Ausente demonstração de conduta omissiva do Distrito Federal que, nos termos do destacado pelo magistrado sentenciante, vinha o paciente sendo tratado desse problema pela rede pública de saúde desde novembro de 2011. A requerente concluiu pela urgência do caso e promoveu a realização do exame na rede particular, sem que antes estivesse configurada a omissão estatal e sem aguardar o seu atendimento na fila constante do sistema de regulação respectivo (Id. 52526245, p. 7). Indevida a condenação do recorrido ao pagamento do ressarcimento requerido.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.